Tribunal: TJES
Processo: 5007799-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007799-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: GR MOTORSPORTS HOLDING LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. MATÉRIA SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento. A agravante sustenta que comprovou a incapacidade financeira por meio de balanços, extratos bancários e declarações de receita nula, bem como aponta violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Requer, ainda, o reconhecimento da suspeição do relator originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça diante de alegada incapacidade financeira; (ii) determinar se a alegação de suspeição do relator originário enseja nulidade da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o deferimento da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme a Súmula 481/STJ.

A mera juntada de extratos bancários negativos, balanços contábeis com prejuízo e declarações fiscais genéricas não comprova, por si só, o estado de miserabilidade jurídica exigido pela jurisprudência.

A existência de sede em área valorizada e de quatro filiais em diferentes estados, aliada à ausência de documentos fiscais específicos que demonstrem comprometimento financeiro, afasta a alegada hipossuficiência.

O valor expressivo da execução originária, no montante de R$ 452.566,84, reforça o entendimento de que a empresa não comprovou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os encargos processuais.

A alegação de suspeição do relator originário restou prejudicada, ante a redistribuição do feito e substituição do relator antes do julgamento do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta e inequívoca do estado de miserabilidade jurídica, não bastando alegações genéricas ou demonstrações contábeis isoladas.

A redistribuição do processo e a alteração do relator tornam prejudicada eventual alegação de suspeição formulada contra o julgador anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno (evento nº 9267044) interposto por

IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.

em face da r. decisão proferida no evento nº 7554989, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela ora recorrente nas razões do agravo de instrumento.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10786089, em resumo, a agravante, sustenta, que
(i)
apresentou, além de balanços e demonstrações de resultados, extratos do Simples Nacional atestando receitas nulas e extrato bancário com saldo negativo;
(ii)
os documentos demonstram incapacidade financeira real e atual;
(iii)
a negativa da gratuidade com base apenas no valor da execução constitui violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e aos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;
(iv)
por ser microempresa optante pelo Simples Nacional, encontra-se em situação de profunda crise financeira desde 2022, estando com balanço patrimonial negativo e capital de giro comprometido; e que
(v)
deve ser declarada a suspeição do relator originário, com base no art. 145 do CPC.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Consoante jurisprudência consolidada, é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, nos termos do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas baixadas, submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

No caso dos autos, constata-se que a agravante é empresa constituída há mais de duas décadas, com quatro filiais registradas em diferentes unidades federativas, além de possuir sede em área nobre da cidade de Vitória/ES. Ademais, não comprovou, de forma robusta e inequívoca, por meio da juntada de livros fiscais, a total ausência de receitas, tampouco trouxe elementos aptos a justificar a destinação de lucros pretéritos ou eventual alienação de ativos patrimoniais.

Como pontuado na decisão monocrática ora recorrida, a mera alegação de ausência de receita ou prejuízo contábil, desacompanhada de documentação fiscal detalhada e de demonstrações que evidenciem o comprometimento do capital de giro com despesas operacionais, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira inerente à constituição e funcionamento regular de uma pessoa jurídica.

Tal orientação encontra amplo amparo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo transcritos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE FINANCEIRA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. I. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei nº 1.060/1950, art. 2º, parágrafo único, desde que comprove, concretamente, achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo; II. No caso dos autos, observo que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Digo isso porque a documentação acosta aos autos não são suficientes para aferir a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica/agravante. Não existe nos autos qualquer documento apto a demonstras suas receitas e despesas; III. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apenas demonstra a ausência de tributação sobre o período, não se prestando para demonstrar eventual baixa ou inatividade da empresa, além de não indicar o patrimônio líquido da recorrente, razão pela qual não se pode extrair de suas informações a real situação econômica da agravante; IV. Urge salientar, ainda, que a mera alegação de existência de pendências de financeiras e protestos de títulos, sem maiores detalhes do seu patrimônio líquido, como visto em passo anterior, não comprova a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais V. Por conta disso, entendo que se pode considerar a recorrente apta a pleitear em Juízo, sem que venha a sofrer restrições financeiras consideráveis, motivo pelo qual não faz jus à justiça gratuita; VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AI 202400733513; Ac. 37594/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 30/07/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A mera alegação de inatividade da empresa não é suficiente para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial a comprovação da condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AgRgCv 1006962-05.2024.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 03/07/2024; DJMT 09/07/2024)

Cumpre salientar que a mesmo a falta de resultados positivos da empresa não é capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Manutenção. O balanço patrimonial carreado aos autos revela que a autora obteve receita operacional líquida em valor superior a R$3.000.000,00; pagou centenas de milhares de Reais em impostos; e movimentou mais de um milhão de Reais em ativos circulantes. Não se compreende por que não possa pagar a taxa judiciária, que também é tributo e, no caso concreto, não é demasiado elevada. Apesar do anunciado prejuízo acumulado, ela tem auferido receitas que lhe garantem o pagamento das custas e das despesas do processo. Uma vez que a pessoa jurídica empresária existe para auferir lucro, presume-se, enquanto não decretado seu estado de insolvência civil ou sua falência ou deferido o processamento de sua recuperação judicial, que tenha condições econômicas para exercer suas atividades, as quais incluem o recolhimento das custas para ingresso em Juízo. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo. Por fim, não é possível diferir o recolhimento das custas, à míngua de subsunção do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 5º da Lei nº 11.608/2003 do Estado de São Paulo. Agravo não provido. (TJSP; AI 2274002-20.2023.8.26.0000; Ac. 17390349; Rio Claro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 29/11/2023; DJESP 11/12/2023; Pág. 1307)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. Indeferimento do pleito de Gratuidade de Justiça. Irresignação. Concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica que se condiciona à demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Interpretação sistemática do art. 5º, LXXIV, da CR/88 com as disposições do art. 98, caput, do CPC. Entendimento consolidado no Enunciado nº 481 da Súmula do Insigne Superior Tribunal de Justiça e no Verbete nº 121 desta Egrégia Corte Estadual. Ausência de demonstração inequívoca da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Balanço patrimonial negativo que se mostra insuficiente a avaliar a impossibilidade de pagamento das custas e, no caso concreto, indica a elevada soma de investimentos, demonstrando a existência de recursos. Precedentes deste Nobre Sodalício. Pretensão recursal que se rejeita. Manutenção da solução impugnada. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0057995-63.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 20/10/2023; Pág. 688)

A propósito, o valor envolvido no cumprimento de sentença originário, no montante de R$ 452.566,84 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), em conjunto com os demais elementos, corrobora a ausência de precariedade financeira.

Por fim, importa consignar que, no bojo das razões recursais, a parte agravante formulou alegação de suspeição em desfavor do relator originário, matéria, contudo, superada em razão da alteração da relatoria em razão da redistribuição deste recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.